Tribunal: TJSP
Processo: 1008876-53.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Cirurgia complexa de restabelecimento de atrofia muscular (face) por sequelas positivadas por paralisia de quatorze anos. A prova pericial excluiu a culpa ou falha do médico que obteve consentimento esclarecido sobre a permanência de cicatriz na coxa esquerda (de onde foi extraído nervo para implante labial) e da perspectiva imprevisível da empreitada. Obrigações de meios, como essa cirurgia

Ementa:
Cirurgia complexa de restabelecimento de atrofia muscular (face) por sequelas positivadas por paralisia de quatorze anos. A prova pericial excluiu a culpa ou falha do médico que obteve consentimento esclarecido sobre a permanência de cicatriz na coxa esquerda (de onde foi extraído nervo para implante labial) e da perspectiva imprevisível da empreitada. Obrigações de meios, como essa cirurgia reparadora de musculatura fragilizada, não acarreta responsabilidade civil apenas e porque a paciente reclama de que o resultado não foi satisfatório. Pretensão de anular o processo por falta de realização de audiência ou por ineptidão e parcialidade do perito inviáveis diante do contexto e da prova que acusa ter ocorrido melhora na condição estética. Os autores, encarregados de provar a culpa do médico (art. 373, I, do CPC e 186 do CC) e não o fizeram. A sentença de improcedência atende ao comando do art. 479 do CPC. Não provimento.